Tribunal: STF
Processo: HC 74012
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SURSIS. DENEGAÇÃO PELO TRIBUNAL A
QUO. EXAME DA PERSONALIDADE E DOS MAUS ANTECEDENTES.
O acórdão se valeu da personalidade e dos antecedentes
ao recusar ao paciente o benefício da suspensão condicional da pena.
Não é possível em habeas corpus rediscutir as circunstâncias de fato
que conduziram àquela conclusão.
Habeas Corpus indeferido.